Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA OU JURÍDICA. NÃO COMPROVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. 24 MESES. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, equiparando à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade.
2. Diante da ausência de comprovação da vulnerabilidade da Apelada, não há falar em adoção da teoria finalista mitigada. Assim, diante do asseverado, entendo que a relação entre as partes é de índole eminentemente civil – notadamente porque dirigida, desde a perspectiva da Autora, à agregação de valor ao segmento empresarial em que ela se insere –, o que faz atrair todo um arcabouço jurídico especificamente voltado a reger vínculos estabelecidos entre particulares.
3. No caso do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, a vinculação do consumidor a um prazo mínimo é legítima sempre que este obtiver, durante a vigência desse período, vantagem pecuniária decorrente da cobrança de valores reduzidos (em comparação ao consumidor que contrata os mesmos serviços, sem, entretanto, vincular-se à cláusula de fidelidade).
4. o contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas (contrato corporativo) realizado sem a incidência das disposições consumeristas, não há falar em limite de 12 (doze) meses de permanência a título de “fidelização”, pois foi livremente negociado outro prazo. Outrossim, ainda que se trate de contrato de adesão, tal fato, por si só, não constitui ilegalidade no ajuste, uma vez que a empresa Autora/Apelada foi quem optou em contratar os serviços prestados pela Ré/Apelante, considerando os benefícios oferecidos diante das diversas ofertas existentes no mercado.
5. Em face da sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 900,00 (novecentos reais), os quais foram majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando, portanto, a condenação imposta à Ré.